Tribunal: TJMT
Processo: 1058695-23.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058695-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA SILVA - CPF: 731.387.031-00 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOAO PAULO DA SILVA - CPF: 731.387.031-00 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA SEGURADORA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ADEQUAÇÃO - VALOR MANTIDO - INSURGÊNCIA QUANTO À SUPOSTA INDENIZAÇÃO ANTERIOR PARA O MESMO MEMBRO ATINGIDO - MEMBRO DIVERSO - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DA PARTE AUTORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

A matéria relativa à suposta indenização anterior relativa ao mesmo membro atingido pelo acidente de trânsito não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1058695-23.2020.8.11.0041

Apelante
: Joao Paulo da Silva

Apelada
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado
: Joao Paulo da Silva

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações

de ambas as partes.

Ação:
Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
Joao Paulo da Silva
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 06.07.2020, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Joao Paulo da Silva
(Id.

114894990): Requer, em síntese, a majoração de honorários advocatícios para R$ 1.300,00.

Apelação
de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
(Id.

114895000): Sustenta que é caso de reforma da sentença, para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 370,00.

Defende que a parte autora já foi indenizada anteriormente por lesão do mesmo membro atingido pelo acidente de trânsito (membro inferior direito) em 08.01.2016 e em 03.03.2017, nas proporções de 50% e 25%, e já teria recebido o montante de R$ 7.087,50.

Pugna pelo provimento do apelo, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 114894998 e Id. 114895003).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1058695-23.2020.8.11.0041

Apelante
: Joao Paulo da Silva

Apelada
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado
: Joao Paulo da Silva

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelações

de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
Joao Paulo da Silva
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O apelo da seguradora gira em torno de saber se é caso improcedência da ação em razão da lesão já ter sido indenizada anteriormente, bem como saber se é caso de redução dos honorários periciais.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Primeiramente, com relação ao pedido de redução do valor de honorários periciais, nota-se que o valor fixado pelo juízo singular (R$ 500,00) mostra-se similar à média da remuneração de perícias relativas a processos de seguro obrigatório. Portanto, o valor não comporta redução, já que se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

Por outro lado, a seguradora alega que a parte autora já foi indenizada anteriormente por lesão do mesmo membro atingido pelo acidente de trânsito (membro inferior direito) em 08.01.2016 e em 03.03.2017, nas proporções de 50% e 25%, e já teria recebido o montante de R$ 7.087,50.

No entanto, verifica-se que a matéria não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.

Ademais, ao contrário do que alega a seguradora, verifica-se que o presente caso trata de indenização relativa à lesão em ombro esquerdo.

Extrai-se do laudo pericial médico realizado em juízo (Id. 114894978):

“(...) CONCLUSÃO A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a
invalidez permanente, definida como média (50%) em ombro esquerdo
. (...)”.

Por outro lado, o apelo do autor gira em torno de saber se é caso de majorar os honorários advocatícios.

Com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se a necessidade de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC - RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC -

ENTENDIMENTO DOMINANTE – SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA – ART. 1.021, §4o, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA - EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
O § 8o do art. 85 do CPC/2015 é norma de caráter excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, permitindo, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade (STJ AgInt no REsp 1778552/DF).
(...)” (TJMT, Ag Int 1006549-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da seguradora
e
dá-se parcial provimento ao recurso da parte autora
, apenas para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, nos moldes do artigo 85, §8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022